Tribunal: TJBA
Processo: 0567937-64.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567937-64.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO PARALELA PARQUE e outros

Advogado(s)
:
PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO, CAMILA GARCEZ LEAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES

APELADO: VIVALDO NASCIMENTO SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
CAMILA GARCEZ LEAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS RELAÇÕES ESTABELECIDAS ENTRE O CONDOMÍNIO E OS CONDÔMINOS. DESCABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. ART. 373, II DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
0567937-64.2014.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargantes
VIVALDO NASCIMENTO SANTOS e outros

e como Embargado

CONDOMINIO PARALELA PARQUE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.
.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator